Tribunal: STF
Processo: HC 73530
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITAL. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
        Pretender impugnar citação edital precedida por diligente
busca, todavia sem êxito, ao argumento da necessidade de consulta
prévia a tal ou qual repartição pública é despropositado.
        Ordem denegada.